Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701945-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BOAVENTURA SOARES AGRAVADO: UPU COMERCIO E SERVICO DE BELEZA LTDA DESPACHO Comprove a parte agravante o deferimento da gratuidade de justiça em seu benefício no primeiro grau de jurisdição ou promova o recolhimento das custas recursais em dobro, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora